Tribunal: TJES
Processo: 5032507-86.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032507-86.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHRISTIANO FRANCISCO DOS REIS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. NOMEAÇÃO EM CARGO COMISSIONADO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE POSSE PARA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso vertente, após o requerente ser nomeado por decreto, de acordo com o art. 12, inciso II, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor de Psicologia, Ref. QC-01, teve negado o pedido de prorrogação do prazo para apresentação de seu diploma.

2.
Nos termos do art. 37, II da Constituição Federal, o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, configurando, portanto, ato discricionário, submetido exclusivamente à conveniência e oportunidade da autoridade pública competente. Além disso, imperioso destacar que o provimento em cargo comissionado depende de previsão orçamentária e se insere no âmbito de discricionariedade do Poder Público, em relação ao qual não cabe ao Poder Judiciário intervir.

3.
Portanto, o ato impugnado, consistente na negativa do pedido de prorrogação de posse do recorrente, além de não violar nenhum direito subjetivo, não representa nenhuma ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo impositiva a manutenção da sentença objurgada.

4.

Não cabe ao Poder Judiciário, no exercício da função jurisdicional, a prerrogativa de interferir na espera da Administração Pública, em relação ao mérito de suas decisões e de seus atos, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, excetuando-se hipóteses excepcionais, em que a omissão estatal de medidas legalmente previstas, vulnerem direitos fundamentais constitucionalmente protegidos, que não é o caso dos autos.

5.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
CHRISTIANO FRANCISCO DOS REIS
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da Ação Declaratória proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente o pedido inicial e, como consequência,
extinguiu o processo com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, I do vigente Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de Id nº 6121116, o apelante aduz, em síntese, que

por razões de força maior, consubstanciada na negativa de fornecimento do seu diploma de curso superior pela Instituição de Ensino, houve um óbvio impedimento do Autor concluir o curso superior e, ato contínuo, tomar posse no cargo.

Assevera que a inobservância quanto ao princípio da razoabilidade pode configurar excesso de formalismo, uma vez que restou totalmente demonstrado o cumprimento de todos os requisitos à graduação exigida, sendo esta concluída quase em sua integralidade, tendo em vista que resta somente uma disciplina que já vem sendo cumprida, conforme resta demonstrado através dos documentos apresentados.

Defende que há de se falar que ao Judiciário é vedado apreciar o mérito dos atos administrativos, pois, quando tais atos são ilegais, como ocorre no caso em tela, compete sim ao Judiciário apreciá-los mediante provocação.

Com base em tais argumentos, requer a reforma da r. sentença, com a consequente procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões apresentadas no Id nº 6121119, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Decisão de Id nº 6141414, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto
CHRISTIANO FRANCISCO DOS REIS
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da Ação Declaratória proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente o pedido inicial e, como consequência,
extinguiu o processo com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, I do vigente Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de Id nº 6121116, o apelante aduz, em síntese, que

por razões de força maior, consubstanciada na negativa de fornecimento do seu diploma de curso superior pela Instituição de Ensino, houve um óbvio impedimento do Autor concluir o curso superior e, ato contínuo, tomar posse no cargo.

Assevera que a inobservância quanto ao princípio da razoabilidade pode configurar excesso de formalismo, uma vez que restou totalmente demonstrado o cumprimento de todos os requisitos à graduação exigida, sendo esta concluída quase em sua integralidade, tendo em vista que resta somente uma disciplina que já vem sendo cumprida, conforme resta demonstrado através dos documentos apresentados.

Defende que há de se falar que ao Judiciário é vedado apreciar o mérito dos atos administrativos, pois, quando tais atos são ilegais, como ocorre no caso em tela, compete sim ao Judiciário apreciá-los mediante provocação.

Com base em tais argumentos, requer a reforma da r. sentença, com a consequente procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões apresentadas no Id nº 6121119, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar as suas razões.

Na origem, o recorrente ajuizou a presente ação declaratória almejando a prorrogação do prazo para posse no cargo de Assessor de Psicologia até a emissão do seu diploma de curso superior.

Segundo o autor, ora recorrente, foi nomeado para o cargo público de Assessor de Psicologia, no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim- CDPCI, órgão vinculado à Secretaria do Estado da Justiça – SEJUS do Espírito Santo, através de publicação no Diário Oficial Edição N25.783, todavia, na medida em que se encontra cursando o 10º período do curso superior teve seu pedido de prorrogação de posse negado.

Pois bem. Realizada a instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando improcedente o pedido, sob o fundamento de que em se tratando de cargo de provimento em comissão, não há direito subjetivo à nomeação.

Nesse contexto, transcrevo breve trecho da r. sentença, para melhor compreensão:

A questão jurídica posta nos presentes autos consiste em saber se o Autor tem direito de ser nomeado no cargo de assessor de psicologia, no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

A regra para investidura em cargo público é, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal, a aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego.

Entretanto, a própria Constituição Federal excepciona a regra para admitir a nomeação em cargo em comissão sem a prévia aprovação em concurso público.

Característica essencial dos cargos em comissão é a livre nomeação e exoneração, o que fica ao critério exclusivo da autoridade nomeante.

Apenas aqueles que foram aprovados em concurso público e dentro do número de vagas previstas no edital possuem direito subjetivo à nomeação, hipóteses em que se admite o acionamento do Poder Judiciário para ilidir eventual ilegalidade perpetrada pela Administração Pública, não sendo o caso dos autos.

Nos termos do Decreto nº 1282-S, de 20.07.2022 (ID nº 18447750), o Autor foi nomeado para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor de Psicologia, Ref. QC-01, localizado no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, da Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS.

Como já mencionado, em se tratando de cargo de provimento em comissão, não há direito subjetivo à nomeação.

Assim, ainda que o Autor, em momento posterior à publicação do Decreto nº 1282-S, de 20.07.2022, tenha preenchido os requisitos necessários, a nomeação fica condicionada a discricionariedade administrativa.

Nesse contexto, admitir a tese proposta pelo Autor seria o mesmo que permitir a ofensa ao princípio da separação dos poderes, com a imposição de obrigação não prevista em lei ao administrador público.

Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial e, como consequência,
extingo o processo com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, I do vigente Código de Processo Civil.

Pois bem, considerando os argumentos do d. Magistrado de origem, não vejo razão para reformar a sentença objurgada. Explico.

No caso vertente, através do Decreto nº 1282-S, de 20/07/2022, o recorrente foi nomeado, de acordo com o Art. 12, inciso II, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor de Psicologia, Ref. QC-01, localizado no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim - CDPCI, da Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, conforme Id nº 6121093.

Nesse ínterim, solicitou a prorrogação do prazo para apresentação de seu diploma, tendo a seguinte resposta: “informo que o prazo para posse em cargo comissionado, limitado a 30 dias, se deu a prescrição em 20/08/2022, não restando solicitações de prorrogações”, o que pode ser verificado no Id nº 6121092.

Nos termos do art. 37, II da Constituição Federal, o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, configurando, portanto, ato discricionário, submetido exclusivamente à conveniência e oportunidade da autoridade pública competente.

Além disso, imperioso destacar que o provimento em cargo comissionado depende de previsão orçamentária e se insere no âmbito de discricionariedade do Poder Público, em relação ao qual não cabe ao Poder Judiciário intervir.

Portanto, o ato impugnado, consistente na negativa do pedido de prorrogação de posse do recorrente, além de não violar nenhum direito subjetivo, não representa nenhuma ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo impositiva a manutenção da sentença objurgada.

Por fim,
não cabe ao Poder Judiciário, no exercício da função jurisdicional, a prerrogativa de interferir na espera da Administração Pública, em relação ao mérito de suas decisões e de seus atos, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, excetuando-se hipóteses excepcionais, em que a omissão estatal de medidas legalmente previstas, vulnerem direitos fundamentais constitucionalmente protegidos, que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, conheço do apelo interposto
CHRISTIANO FRANCISCO DOS REIS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo os termos da sentença.

Na forma do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), ressalvada a suspensão da exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar